Tribunal: TJSP
Processo: 1012833-97.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Atraso de voo nacional. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.

Falha na prestação de serviços evidenciada. Requerentes que chegaram ao destino final com atraso de 12 horas, sem assistência material por parte da companhia aérea. Pela evidência dos fatos, são notórios o cansaço exagerado, os transtornos,

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Atraso de voo nacional. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.

Falha na prestação de serviços evidenciada. Requerentes que chegaram ao destino final com atraso de 12 horas, sem assistência material por parte da companhia aérea. Pela evidência dos fatos, são notórios o cansaço exagerado, os transtornos, aborrecimentos e constrangimentos pelos quais passou a autora. Dano moral. Caracterização.

Tese defensiva de problema técnico operacional que constitui fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial do transporte aéreo. Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da requerida. Danos morais configurados in re ipsa.

Quantum indenizatório. Fixação em R$ 7.000,00 para cada requerente (e não R$ 20.000,00 para cada autor, como pretendido), totalizando R$ 14.000,00. Quantia suficiente para compensar o sofrimento experimentado, sem gerar enriquecimento sem causa, e alertar o fornecedor sobre a necessidade de buscar alternativas para evitar a repetição de eventos danosos como o tratado nos autos.

Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.